Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-83.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011054-83.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ANDRE RICARDO PEREIRA - CPF: 019.584.509-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR FORATINE DOS SANTOS - CPF: 037.443.841-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), STAR CELL TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.420.783/0001-56 (VÍTIMA), GABRIELA JHENIFER BENITEZ DE FARIAS - CPF: 062.297.671-04 (ASSISTENTE), MANOEL JOSE TEIXEIRA LOURENCO - CPF: 249.519.275-00 (ASSISTENTE), ANDRÉA MARIA PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO/QUALIFICADO [REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE – LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS CELULARES SUBTRAÍDOS – REMESSA DO PRODUTO DO CRIME PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - AUTORIA COMPROVADA – PROVAS INDIRETAS – MÉTODO LÓGICO-DEDUTIVO – JULGADOS DO TJMT E TJSC – CONDENAÇÃO MANTIDA – LIMITES DA RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS – PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL -

VALORAÇÃO INIDÔNEA – PARECER DA PGJ – JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

A autoria imputada ao apelante está demonstrada quando há

rastreio/apreensões de aparelhos celulares furtados na sua posse, somadas a venda e remessa do produto do crime para terceiras pessoas, bem como na localização de objetos utilizados na execução do crime [martelo, roupa e mochila] na sua residência.

A partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, Apelação Criminal no 5001850-23.2019.8.24.0057). Ora, “
os

indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o descortinamento da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “factum probandum”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
(TJMT, N.U 0010239-81.2005.8.11.0042). Ao

juiz, na valoração da prova, reserva-se o Juízo de evidência e o Juízo de aparência. Em outras palavras, cabe-lhe raciocinar de forma dedutiva-indutiva.

“A negativa da autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrado, de modo irrefutável [...]

pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual e, sobretudo quando um dos objetos subtraídos foi encontrado em poder de terceira pessoa, que declarou tê-lo adquirido do réu.”

(TJMT, AP N.U 0001934-71.2010.8.11.0030)

Enfrentados
os limites das razões recursais, constitui
dever

ínsito
do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar pena justa, sobretudo quando a necessidade de readequação do apenamento for apontada pela Procuradoria de Justiça Criminal, no exercício de sua função de
custos legis
.

Segundo entendimento do c. STJ,
“a conduta social, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc).

É inadequada a valoração negativa da conduta social em parâmetros não estabelecidos legalmente como, na espécie, em que a exasperação da pena-base teve como fundamento o fato dos acusados terem protagonizado um plano de fuga do presídio [...], uma vez que tal fato não serve para demonstrar o papel dos agravados na comunidade em que vivem.”
(AgRg no REsp 1441443/PB)

“[...]o fato do réu encontrar-se ‘Foragido da Justiça Estadual do Paraná’ denotando seu ‘desprezo com a justiça’, não torna a circunstância judicial por si desfavorável. Tal episódio há de ser considerado como falta grave no âmbito do processo executivo de pena, de modo que o apenado enfrente as devidas consequências deste ato no cumprimento de sua reprimenda (p.ex. interrupção de pena, negativa de benefícios, regressão de regime, entre outros).”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011054-83.2021.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE (S):

ANDRE RICARDO PEREIRA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
ANDRE RICARDO PEREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1011054-83.2021.8.11.0015), que os condenou por furto majorado/qualificado [repouso noturno e rompimento de obstáculo] e falsa identidade, em concurso material, a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de detenção e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 1o e 4o e art. 307 do CP

- (fls. 302/323 – ID 114437029).

O apelante sustenta que
“não existem quaisquer provas que levem à certeza de que é, efetivamente, o autor de delito de furto”.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto (fls. 342/347 – ID 114437043).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 351/356-ID

111078471).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento e readequação da pena, de ofício, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 05 (MESES) E 10 (DEZ) DAIS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO E 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 155, §1o E 4o, INCISO I E ART. 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESACOLHIMENTO - AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM, E SEGURAMENTE APONTARAM A AUTORIA DELITIVA - PEDIDO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS PARA MAJORAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – SER FORAGIDO DA JUSTIÇA NÃO TORNA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL POR SI DESFAVORÁVEL – FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO FALTA GRAVE E SER PUNIDO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DA PENA – DESPROVIMENTO E DE OFÍCIO REQUERER A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls.370/380 – ID

116037965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o

FATO

[...] no 09 de maio de 2021, por volta de 04h45, no estabelecimento comercial denominado “Star Cell”, localizado no terior do Supermercado Machado Vitória Régia, avenida André Maggi, bairro Jardim Ipê, nesta cidade de Sinop/MT, ANDRÉ RICARDO PEREIRA, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, IMEI no 355661082024890, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, 355672082217710 (objetos recuperados), além de cerca de 33 (trinta e três) outros aparelhos celulares, descritos no Boletim de Ocorrência no 2021.113877 – ID no 57290633 – Págs. 01/05, que não foram recuperados, causando prejuízo aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à vítima Cleomar Foratine dos Santos, conforme declarações de ID no 57290638. [...]

2o FATO

Consta ainda que no dia 27 de maio de 2021, na Delegacia de Polícia, nesta cidade de Sinop/MT, ANDRÉ RICARDO PEREIRA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante termo de qualificação de ID no 57290630 – Pág. 08.

0 – Pág. 08).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato

Grosso denuncia ANDRÉ RICARDO PEREIRA como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I (1o FATO) e artigo 307, caput, (2o FATO), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, [...]”.
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - fls. 158/160 – ID 114436968).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada.

Vejamos:

[...] Diante do contexto probatório carreado nos autos, resta comprovada a autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pelas provas documentais produzidas na fase extrajudicial, corroboradas pelas declarações supracitadas, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

[...] Com efeito, em relação ao crime de furto, de fato, as provas colhidas, se analisadas individualmente, poderiam ser meros indícios. Contudo, analisadas em conjuntos demonstram com a clareza necessária a comprovação de que o acusado fora o autor do crime.

Por esse ângulo, temos a prisão de uma pessoa na posse de um celular subtraído, a qual adquiriu o bem do acusado, informando que, na oportunidade ele estava na posse de diversos outros aparelhos e, cujo esposo teria ajudado o réu a empacotar tais bens e dado carona ao réu até a agência dos Correios para despachá-los para outro Estado.

Além disso, o próprio réu também foi localizado na posse de um dos aparelhos furtados e sua irmã, igualmente, teria estado na posse de um deles, sendo esta última informação confirmada pela relação simplificada das linhas que utilizaram determinado IMEI 355672082217710 enviada pela operadora Vivo (ID no ID no 57290639 - Págs. 1/3) e declarações dos policiais civis que afirmaram que, fora realizada diligência na residência da sra. Andrea Maria Pereira, onde fora localizado um celular objeto do furto da na loja Star Cell.

Outrossim, na residência do acusado, fora localizado o tênis e uma mochila com características idênticas àquelas utilizadas pelo autor do delito, conforme registrado nas imagens do circuito de segurança do local do fato. Anoto que, o martelo apreendido é irrelevante, uma vez que as imagens também revelam que aquele utilizado para o arrombamento foi deixado no local. Vejamos:

Fotos das apreensões (ID no 57292149 - Pg. 1) Print do vídeo ID no 58103137, aos 02:26 Fotos das apreensões (ID no 57292149 - Pg. 3) Prints do vídeo ID no 57980724 Print do vídeo ID no 57980724

De mais a mais, restou comprovado que o acusado encaminhou uma encomenda para sua irmã Andrea Maria Pereira, dois dias depois da data do crime e, apesar da ausência de declaração do conteúdo, diante das informações prestadas aos policiais civis por Gabriela Jhenifer Benitez de Farias e seu esposo, bem como pela informação de que o chip cadastrado em nome da irmã do réu foi inserido em um dos aparelhos subtraídos, sendo o peso e dimensão da caixa enviada compatíveis, ficou provado de que se tratava dos celulares furtados.

[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado ANDRÉ RICARDO PEREIRA, brasileiro, CPF no 109.584.509-95, nascido em 20/09/1976, natural de Cambe/PR, filho de Ailton Pereira e Vera Lúcia Brazoto Pereira, residente Rua Tabajaras, no 307, bairro Jardim Tubi, Cambe/PR, atualmente segregado preventivamente no Ferrugem, atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, nas penas do artigo art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I e artigo 307, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Passo à dosimetria da pena:

Do crime de furto

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0000000-00.0020.0.30.3828 (Cambé/PR) será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual1 , em consonância com o entendimento do Tribunal Superior2. Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, considerando que o acusado encontrava-se foragido da Justiça Estadual do Paraná, sendo que, em consulta ao Executivo de Pena no 0033899-77.2010.8.16.0014, denota-se que o réu estava sob o regime semiaberto quando foragiu da unidade, após receber visita no data de 27/07/14, o que demonstra total desprezo à justiça. Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-la. Com relação aos motivos do crime, inerentes ao tipo penal. No que tange às circunstâncias, servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena. Em relação às consequências, de igual forma deve ser valorada negativamente, visto que a vítima sofreu vultoso prejuízo patrimonial, totalizando mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 05 (cinco) reincidências3. Assim, já tendo sido 01 condenação ponderada na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras 04 (quatro) a serem valoradas, agravo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), atingindo a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 26 e seis (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento do repouso noturno4, razão pela qual aumento a pena em 1/3, encontra-se a pena definitiva no patamar de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Do crime de falsa identidade

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0000000-00.0020.0.30.3828 (Cambé/PR) será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual5, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior6. Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, considerando que o acusado encontrava-se foragido da Justiça Estadual do Paraná, sendo que, em consulta ao Executivo de Pena no 0033899-77.2010.8.16.0014, denota-se que o réu estava sob o regime semiaberto quando foragiu da unidade após receber visita no data de 27/07/14, o que demonstra total desprezo à justiça. Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-la. Com relação aos motivos, circunstâncias e consequências, de igual forma, inerentes ao tipo penal. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 05 (cinco) reincidências7.

Assim, já tendo sido 01 condenação ponderada na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, agravo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), atingindo a pena de 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de detenção. Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, a mingua de causa de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva no patamar acima encontrado.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica a ré condenada, definitivamente, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de RECLUSÃO, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de DETENÇÃO e 34 (trinta e quatro) dias-multa, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.”

(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – fls. 302/323- ID 114437029)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo no 500.2.05.2021.006608-01 (fls. 130/133-ID 114436952), Laudo Papiloscópico no 019/2021 (fls. 264/272-ID 114437018) e Auto de Apreensão no 2021.16.152579 (fls. 56-ID 114434482), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luis Fernando Morais Bayma, investigador de Polícia (fls. 19/20-ID 114434475), Claudevan Alves dos Santos

(fls. 21/22-ID 114434475), Cleomar Foratine dos Santos, vítima (fls. 23 e 83/84 – ID’s 114434475 e 114434484), Gabriela Jhenifer Benitez de Farias, receptadora do celular furtado (fls. 32/34 – ID 114434476),

e interrogado
o apelante ANDRÉ RICARDO PEREIRA
(fls. 25/26-ID 114434475).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas dos investigadores de Polícia Luiz Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves dos Santos, a vítima Cleomar Forantine dos Santos, a irmã do apelante Andrea Maria Pereira, o segurança do Supermercado Machado

Manoel Jose Teixeira Lourenço e interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 258/259 – ID 114437014).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 9.5.2021, por volta das 04h45min, o apelante arrombou a porta do estabelecimento comercial
Star Cell
, situado no interior do Supermercado Machado, localizado na avenida André Maggi, bairro Jardim Ipê, na Comarca de Sinop, e subtraiu aproximadamente 35 (trinta e cinco) aparelhos celulares, totalizando um prejuízo de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Instaurado inquérito policial, a Polícia Judiciária Civil requisitou às operadoras de telefonia uma relação simplificada das linhas que utilizaram os IMEI dos aparelhos furtados. Em resposta, a empresa “Vivo” informou que, no período de 15.5.2021 a 25/05/2021, o chip de número 66 9 96724153, cadastrado em nome de Francisco Benedito de Oliveira Filho, havia sido inserido no aparelho celular IMEI 355661082024890, o qual havia sido produto do furto. No dia 26.5.2021, os investigadores de Polícia [Luis Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves dos Santos] se dirigiram ao endereço constante do cadastro da “Operadora Vivo” e conduziram Gabriela Jhenifer Benitez de Farias, a qual estava em posse do referido aparelho de celular, até a Delegacia de Polícia. Ao ser inquirida, Gabriela Jhenifer Benitez de Farias admitiu ter comprado o aparelho celular do apelante e indicou o local onde ele poderia ser encontrado [Unidade de Pronto Atendimento de Sinop]. Em ato contínuo, os investigadores de Polícia se deslocaram até a unidade de saúde e abordaram o apelante, o qual se apresentou como sendo “José Carlos da Silva” e estava na posse do aparelho celular IMEI 355672082217710, também subtraído da empresa
Star Cell
. Na sequência, os investigadores de Polícia se deslocaram até a residência do apelante e apreenderam um par tênis masculino, uma mochila e um martelo, semelhantes àqueles utilizados pelo autor do furto;

-

Gabriela Jhenifer Benitez de Farias [receptadora de um aparelho furtado] afirmou, na Delegacia, que comprou o aparelho do apelante pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); não sabia que o aparelho celular era produto de furto; o apelante ainda esta em poder de outros dois aparelhos celulares;

- a vítima Cleomar Forantine dos Santos, nas duas fases da persecução penal, relatou que a porta do estabelecimento foi arrombada; foram subtraídos, aproximadamente, 48/52 celulares; recuperou apenas 4 (quatro) aparelhos, totalizando um prejuízo de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); o apelante enviou os celulares subtraídos para sua irmã, no estado do Paraná;

tentou negociar a devolução dos aparelhos celulares com a irmã do apelante, a qual aduzia saber onde eles estavam;

- a testemunha Manoel José Teixeira Lourenço [segurança do Supermercado], em Juízo, declarou que o autor do delito chegou conduzindo uma motocicleta vermelha sem placa, por volta das 04h45min, e com um martelo; a porta do mercado foi arrombou

e da loja de celulares e subtraiu os aparelhos celulares; não foi possível ver o rosto do autor do delito, pois ele estava com capacete;

- a informante Andrea Maria Pereira [irmã do apelante], na fase judicial, narrou ter recebido uma caixa em sua casa, mas não a abriu; entregou a caixa para terceira pessoa, sem ter conhecimento acerca do conteúdo da caixa; no campo destinatário, constava seu nome; entregou a caixa para terceira pessoa porque ficou temerosa;

os dois celulares que foram localizados em sua residência são de sua propriedade; a encomenda simplesmente chegou à sua casa;

- o investigador de Polícia Luiz Fernando Morais Bayma, na Delegacia e em Juízo, narrou que as operadoras de celulares informaram a localização a respeito de IMEIS de alguns aparelhos subtraídos;

foram até o endereço informado e constataram que o celular estava em posse de Gabriela Jhenifer Benitez de Farias, a qual admitiu que o comprou do apelante; o apelante também estava na posse de um dos celulares subtraídos no local do crime; na residência do apelante, apreenderam um martelo, uma mochila e um tênis com as mesmas características daqueles que aparecem nas imagens do circuito de monitoramento; na oportunidade, o apelante revelou ter encaminhado os aparelhos celulares via correio, um dia antes, para sua irmã Andreia Maria Pereira, residente no estado do Paraná; o apelante se identificou aos policiais como José Carlos da Silva e possuía um mandado de prisão em aberto, além de diversos registros criminais em outro Estado;

- o investigador de Polícia Claudevan Alves dos Santos, nas fases policial e judicial, asseverou que localizaram a pessoa de Gabriela na posse de um dos aparelhos subtraídos; o apelante também estava na posse de outro aparelho celular subtraído; localizaram o comprovante de envio da encomenda, no qual constava o peso de 6kg (seis quilos); o apelante se identificou com nome falso e descobriram seu nome verdadeiro por meio das informações obtidas dos dados cadastrais do
chip
inserido no aparelho celular furtado; todos os celulares mencionados em seu depoimento teriam sido subtraídos da empresa vítima (Star Cell);

- o apelante, na Delegacia, forneceu nome falso ao se apresentar como José Carlos da Silva. Em Juízo, permaneceu em silêncio.

Pois bem.

O furto do estoque de aparelhos celulares da empresa
Star Cell
ensejou um prejuízo superior a R$100.000,00 (cem mil reais), segundo declaração da vítima [Cleomar Forantine dos Santos], e foi praticado por um agente, que permaneceu de capacete durante toda a

ação criminosa.

A identificação do apelante como o autor do furto decorreu da localização de aparelhos celulares subtraídos da empresa
Star Cell,
a partir de dados compartilhados pela empresa de telefonia Vivo – IMEIs [Identificação Internacional de Equipamento Móvel] –.

O apelante estava na posse de um aparelho celular subtraído
,
bem como vendeu outro aparelho furtado para Gabriela Jhenifer Benitez de Farias pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme se extrai das declarações dos investigadores de Polícia Luis Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves dos Santos.

A destinação de parte do produto do crime também resultou esclarecida pelo trabalho investigativo, conduzido pela Delegacia de Polícia de Sinop, pois o apelante enviou, via Correio, os aparelhos subtraídos para o Estado do Paraná somente 2 (dois) dias após a consumação do furto, os quais foram recebidos pela sua irmã Andrea Maria Pereira e entregues para terceira pessoa não identificada.

O comprovante de envio da encomenda, no qual constava o peso de 6kg (seis quilos), foi encontrado pelos agentes policias na residência do apelante, ao passo que o recebimento da caixa também fora confirmado pela informante Andrea Maria Pereira, em sua narrativa judicial.

Além disso, o martelo utilizado para arrombar a porta do estabelecimento comercial, um tênis e uma mochila semelhantes às utilizadas pelo autor do furto foram apreendidas na residência do apelante, conforme extrai das imagens do circuito de segurança.

A autoria imputada ao apelante está demonstrada pelo rastreio/apreensões de aparelhos celulares furtados na sua posse, somadas à venda e remessa do produto do crime para terceiras pessoas, dentre as quais sua irmã, bem como à localização de objetos utilizados na execução do crime [martelo, roupa e mochila] na sua residência.

No processo penal, existem as provas diretas, que, por si só, demonstram o fato; e as provas indiretas, as quais necessitam de elemento que as agregue ao fato apurado, ainda que por método lógico-dedutivo. Inexistindo hierarquia entre os meios probatórios,
“a prova indireta, quando veemente, se mostra apta para amparar a condenação”
(TJMT, AP N.U 0035952-48.2009.8.11.0000 -

Segunda Câmara Criminal – 18.2.2010).

A partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, Apelação Criminal no 5001850-23.2019.8.24.0057 – Relator: Carlos Alberto Civinski – 4.11.2021). Ora, “
os

indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o descortinamento da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “factum probandum”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
(TJMT, N.U 0010239-81.2005.8.11.0042 –

Segunda Câmara Criminal – 11.3.2013).

Ao

juiz, na valoração da prova, reserva-se o Juízo de evidência e o Juízo de aparência. Em outras palavras, cabe-lhe raciocinar de forma dedutiva-indutiva.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A negativa da autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrado, de modo irrefutável [...]

pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual e, sobretudo quando um dos objetos subtraídos foi encontrado em poder de terceira pessoa, que declarou tê-lo adquirido do réu.”

(AP N.U 0001934-71.2010.8.11.0030 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri – 6.7.2018)

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante pelo furto.

Enfrentados
os limites das razões recursais, constitui
dever

ínsito
do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar pena justa, sobretudo quando a necessidade de readequação do apenamento for apontada pela Procuradoria de Justiça Criminal, no exercício de sua função de
custos legis
.

Do furto:

Na primeira fase, a pena-base foi 2 (dois) anos e

3 (três) meses acima do mínimo legal diante da valoração desfavorável dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime.

O apelante registra 5 (cinco) condenações definitivas por roubo majorado [pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, transitada em julgado em 7.2.2003], porte ilegal de arma de fogo [pena de 4 anos e 1 mês, transitada em julgado em 23.1.2006], lesão corporal [pena de 2 anos de reclusão, transitada em julgado em 10.3.2008], desacato [pena de 9 meses de detenção, transitada em julgado em 10.1.2007] e receptação [pena de 3 anos de reclusão, transitada em julgado em 16.11.2010], consoante execução penal (SEEU 0033899-77.2010.8.16.00).

Os antecedentes do apelante foram negativados com base em uma condenação (ação penal no 0000000-00.0020.0.30.3828), enquanto as demais foram utilizadas para se reconhecer a multirreincidência.

O c. STJ admite a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC 602.919/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2020).

Por seu turno, a fuga de unidade prisional não constitui fundamento idôneo para depreciação da conduta social. Segundo entendimento do c. STJ,
“a conduta social, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc).

É inadequada a valoração negativa da conduta social em parâmetros não estabelecidos legalmente como, na espécie, em que a exasperação da pena-base teve como fundamento o fato dos acusados terem protagonizado um plano de fuga do presídio [...], uma vez que tal fato não serve para demonstrar o papel dos agravados na comunidade em que vivem.”
(AgRg no REsp 1441443/PB -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.9.2016).

Registre-se, ainda, que “
o fato do réu encontrar-se ‘Foragido da Justiça Estadual do Paraná’ denotando seu ‘desprezo com a justiça’, [...]

há de ser considerado como falta grave no âmbito do processo executivo de pena, de modo que o apenado enfrente as devidas consequências deste ato no cumprimento de sua reprimenda (p.ex. interrupção de pena, negativa de benefícios, regressão de regime, entre outros).”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procuradora de Justiça – fls.370/380 – ID

116037965)

Em sua vez, o expressivo prejuízo patrimonial – superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
–
autoriza a avaliação negativa das consequências do crime, conforme entendimento consolidado do c. STJ:

“No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, em razão do alto valor subtraído (R$ 88.020,00), circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.”
(AgRg no AREsp 1995454/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022)

Por efeito,

redimensiona-se a pena-base do furto para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Diante da multirreincidência [quatro condenações definitivas], conserva-se o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços), por estar de acordo com orientação do do c. STJ

(HC 234.478/RS -

Relator: Min. Laurita Vaz – 3.2.2014), de modo a tornar a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição.

Reconhecida a majorante do repouso noturno
,
a incidência da fração de aumento deve ser mantida no patamar mínimo de 1/3

(um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena final do furto em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da falsa identidade:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias acima do mínimo legal devido à valoração desfavorável dos antecedentes e da conduta social.

A depreciação da conduta social deve ser afastada, consoante fundamentação e julgado antecedentes.

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção pelos maus antecedentes (ação penal no 0000000-00.0020.0.30.3828).

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a serem valoradas, mas o agravamento da pena em 2/3 (dois terços) pela multirreincidência, nos termos de motivação retrocitada.

Isso posto, torna-se a pena provisória em 7 (sete) meses de detenção

e 3 (três) dias.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes, a ensejar a transformação da pena provisória em final pela falsa identidade - 7 (sete) meses de detenção

e 3 (três) dias -.

Por força do concurso formal entre o furto e falsa identidade (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, mantida a pena pecuniária em 34 (trinta e quatro) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, para não prejudicar o apelante, em regime inicial fechado devido aos maus antecedentes e multirrencidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022